Tribunal: TJPA
Processo: 0801659-10.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801659-10.2023.8.14.0076

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0801659-10.2023.8.14.0076
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA. DIREITO A ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO NA REDE PÚBLICA ESTADUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, para obrigar o ente federativo a fornecer acompanhamento educacional especializado individualizado a estudante com deficiência (retardo mental moderado, epilepsia e autismo infantil – CID F71+G40+F84.0), regularmente matriculado na rede pública estadual. A sentença também confirmou a tutela provisória e fixou multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão:
(i) definir se há conexão entre a presente ação individual e a Ação Civil Pública coletiva já em curso, justificando eventual prevenção ou reunião de processos;
(ii) analisar se a determinação judicial carece de precisão quanto à natureza do profissional especializado exigido;
(iii) examinar se a reserva do possível e os limites orçamentários afastam a obrigação imposta;
(iv) verificar se a ausência de cargo específico ou a necessidade de concurso público impede o cumprimento da decisão;
(v) avaliar a suficiência da atuação de estagiários como alternativa ao profissional especializado;
(vi) discutir se a inexistência de cargo específico de apoio escolar desobriga a Administração do cumprimento;
(vii) aferir se a multa cominatória fixada é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conexão com a ACP coletiva não se configura, pois a presente ação trata de direito subjetivo individual, enquanto a coletiva tem objeto genérico, visando à formulação de política pública ampla, inexistindo identidade de pedidos e causas de pedir (CPC, art. 55).

4.

A determinação judicial de fornecimento de profissional especializado encontra amparo no diagnóstico médico constante dos autos, que especifica as necessidades do estudante, bem como nas normas legais que definem e impõem tal medida, notadamente o art. 28 da LBI e o art. 4º, §2º, do Decreto nº 8.368/2014.

5.

A cláusula da reserva do possível não se sobrepõe ao caráter essencial do direito à educação inclusiva, expressamente garantido pelos arts. 205, 208, III, e 227 da CF, pelos arts. 4º, III, 58 e 59 da LDB, e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, sendo ilegítima sua invocação genérica para justificar a omissão estatal.

6.

A sentença impõe obrigação de resultado – garantir o atendimento educacional especializado –, sem definir o meio de cumprimento, respeitando a autonomia administrativa para providenciar a medida por remanejamento, contratação temporária ou convênios, em conformidade com o art. 37, IX, da CF.

7.

A substituição do profissional especializado por estagiários supervisionados não atende às exigências legais e normativas quando há laudo técnico indicando a necessidade de atendimento individualizado qualificado, conforme Decreto nº 8.368/2014, art. 4º, §2º.

8.

A inexistência de cargo específico não exime o Estado do dever constitucional de inclusão escolar, sendo viável o cumprimento da obrigação por meios já disponíveis na estrutura administrativa.

9.

A multa diária fixada em R$ 2.000,00, com limite de R$ 200.000,00, é passível de ajuste para observância da proporcionalidade, sendo adequada sua redução para o teto de R$ 50.000,00 e a ampliação do prazo para cumprimento para 10 dias, sem prejuízo à sua eficácia coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de conexão entre ação individual e ação civil pública coletiva impede o reconhecimento de prevenção ou reunião de processos.

2.

A determinação judicial de fornecimento de profissional especializado com base em laudo médico é válida e suficiente, não exigindo avaliação multidisciplinar adicional.

3.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para afastar obrigações estatais relativas a direitos fundamentais, como a educação inclusiva.

4.

A inexistência de cargo público específico ou a exigência de concurso não impedem o cumprimento da obrigação de fazer, que pode ser satisfeita por meios administrativos legítimos.

5.

Estagiários supervisionados não substituem o profissional especializado exigido por laudo médico e legislação específica.

6.

A inexistência de estrutura adequada de apoio escolar constitui omissão estatal, legitimando a intervenção judicial.

7.

A multa cominatória pode ser ajustada para assegurar proporcionalidade, desde que mantida sua eficácia coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, §1º; 37, II e IX; 205; 208, III; 227; CPC, arts. 55, 537; LDB (Lei nº 9.394/1996), arts. 4º, III, 58, 59; Lei nº 13.146/2015 (LBI), arts. 3º, XIII; 28; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único; Decreto nº 8.368/2014, art. 4º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.357/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09.06.2016; STF, ADI 6590, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.12.2020; TJPA, AI nº 0803427-05.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.06.2023; TJPA, AI nº 0800072-94.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, j. 15.02.2018; TJPA, AC nº 0833316-37.2024.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14.04.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que o adolescente Israel Vitor Matias Ferreira, à época com 16 (dezesseis) anos de idade, regularmente matriculado na Rede Pública de Ensino do Estado, diagnosticado com CID-F71+G40+F84.0 (retardo mental moderado, epilepsia e autismo infantil), necessitava, para fins de inclusão educacional adequada, da presença permanente de profissional de atendimento educacional especializado (AEE) na sala de aula. A omissão do Estado do Pará em garantir tal suporte ensejou a propositura da demanda com pedido liminar.

Requereu o Parquet, assim, a concessão de tutela provisória para que fosse compelido o Estado do Pará a fornecer imediatamente acompanhamento escolar especializado ao discente, com fixação de multa diária, além da confirmação da obrigação de fazer em sentença.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para:
CONFIRMAR A TUTELA PROVISÓRIA anteriormente concedida e CONDENAR o ESTADO DO PARÁ a obrigação de fazer consistente em:
Disponibilizar, permanentemente, o ensino regular com profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual, de acordo com as necessidades do autor, contratado diretamente pelo Estado do Pará, para o aluno da Rede Pública Israel Vitor Matias Ferreira.
Custas processuais pelo requerido, com isenção legal.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”
(ID nº 27228609)

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID nº 27228612), arguindo, preliminarmente, a existência de conexão com a Ação Civil Pública coletiva de nº 0874606-42.2018.8.14.0301, em trâmite na 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, sustentando, assim, a prevenção daquele juízo e pleiteando a remessa dos autos. Requereu a anulação da sentença por incompetência do juízo a quo.

No mérito, alegou a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, por ausência de definição das especificidades do profissional requerido, afirmando que o termo "profissional especializado" é genérico e impede a correta execução da medida. Sustentou, ainda, a inexistência de laudos multidisciplinares que definam as necessidades do discente.

Invocou a cláusula da reserva do possível, defendendo que a contratação pretendida implica ingerência indevida do Judiciário sobre matéria orçamentária, violando os princípios constitucionais da separação dos poderes e da razoabilidade. Alegou, ainda, que a contratação pretendida violaria os princípios da legalidade e do concurso público, tendo em vista a ausência de dotação orçamentária e a necessidade de realização de certame público. Argumentou que o Estado encontra-se impedido de contratar temporários por força de decisão judicial e de Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público.

Por fim, defendeu a viabilidade da atuação de estagiários sob supervisão, nos termos da política educacional vigente, e requereu, ao final, a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões (ID nº 27228614), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da sentença. Alegou, inicialmente, que não há conexão entre a presente ação individual e a ação coletiva citada pelo Estado, uma vez que esta última tem objeto e causa de pedir amplos e genéricos, voltados à implementação de política pública de forma generalizada, ao passo que a presente demanda visa garantir o direito subjetivo de um aluno específico.

Quanto ao mérito, sustentou que o direito à educação inclusiva é garantido constitucionalmente, com respaldo nas normas da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009), no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), na Lei nº 12.764/2012 e na Constituição Federal (arts. 205 e 208). Enfatizou que a alegação de reserva do possível não pode ser oposta quando se trata de direito fundamental e de caráter subjetivo, como no caso do direito à educação do aluno com deficiência.

O parecer do Ministério Público, emitido por seu 9º Procurador de Justiça Cível, Dr. Roberto Antonio Pereira de Souza (ID nº 27369518), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando a desnecessidade da atuação do Parquet como fiscal da lei em ações nas quais atue como parte autora, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei nº 7.347/85 e da jurisprudência consolidada do STJ.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Conheço da apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

1. Conexão/Prevenção com ACP coletiva e competência

O Estado alegou que já existe Ação Civil Pública coletiva na 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, razão pela qual deveria haver reunião dos processos.

A tese não se sustenta, pois a conexão exige identidade de pedido e de causa de pedir (CPC, art. 55). No caso, a ACP coletiva discute providências gerais para a rede estadual, enquanto a presente ação objetiva tutela individual específica para o aluno Israel. O próprio juízo reconheceu essa diferença, concluindo pela inexistência de risco de decisões contraditórias . Assim, não se justifica a suspensão ou deslocamento da demanda.

2. Suposta ausência de definição sobre o profissional exigido

A apelação sustenta que a sentença determinou “acompanhante especializado” sem indicar qual especialidade seria necessária. Essa alegação ignora o laudo médico juntado aos autos, que descreve o quadro clínico (retardo mental moderado, epilepsia e TEA) e a necessidade de apoio especializado . A legislação também não deixa margem: a Lei nº 13.146/2015 (art. 3º, XIII) define o profissional de apoio escolar; e o Decreto nº 8.368/2014, art. 4º, § 2º, obriga a disponibilização de acompanhante especializado a estudantes com TEA quando comprovada a necessidade, como neste caso. Logo, não há indeterminação, mas sim obrigação legal de fornecer apoio adequado.

3. Reserva do possível e limites orçamentários

O Estado invoca a limitação de recursos financeiros para não cumprir a

sentença. Tal argumento não prospera diante do caráter fundamental do direito à educação inclusiva (CF, arts. 205, 208, III, e 227). A LDB (arts. 4º, III, 58 e 59) e a LBI (arts. 27 e 28) obrigam o poder público a assegurar atendimento educacional especializado e medidas de apoio individualizado. Trata-se de núcleo essencial de direito fundamental, insuscetível de restrição sob alegação genérica de insuficiência orçamentária. A sentença corretamente consignou que entraves burocráticos não podem impedir a inclusão plena .

4. Impossibilidade de contratação sem concurso público

O recurso afirma que a decisão impõe contratação sem concurso, violando o art. 37, II, da CF. Esse entendimento é equivocado, pois a sentença fixou obrigação de resultado – garantir o atendimento especializado – sem indicar a forma de provimento. A Administração pode cumpri-la por remanejamento, convênios, contratação temporária (CF, art. 37, IX) ou concurso futuro. A decisão judicial não cria cargos nem dispensa concurso, apenas assegura a efetividade do direito do aluno.

5. Alegada suficiência de estagiários como alternativa

O Estado sustenta que programas de estágio atendem à demanda. Tal tese contraria a legislação especial. Estagiários podem prestar apoio auxiliar, mas não substituem o “acompanhante especializado” exigido para pessoas com TEA, nos termos do Decreto nº 8.368/2014, art. 4º, § 2º. No caso concreto, laudo médico atesta a necessidade de suporte qualificado . Assim, o simples uso de estagiários não satisfaz a obrigação legal.

6. Inexistência de cargo específico

O Estado alega que não existe cargo de “profissional de apoio escolar cuidador”. A ausência de cargo não exonera o dever de inclusão. O que se exige é o cumprimento da obrigação de resultado. A Administração tem meios jurídicos diversos para atender à determinação sem necessidade de criação imediata de cargo. O Judiciário não invade a esfera administrativa; apenas impõe a efetividade do direito fundamental.

7. Excesso da multa cominatória (astreinte)

Alega o Estado que a multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 200.000,00 seria excessiva. O CPC (art. 537) autoriza a imposição de multa coercitiva, sendo cabível a revisão para adequação. Para reforçar a proporcionalidade, admite-se a redução do teto de R$ 200.000,00 para
R$ 50.000,00
, bem como a ampliação do prazo para cumprimento de 5 para
10 dias
. Com esse ajuste, a medida preserva sua função coercitiva, mas elimina qualquer alegação de onerosidade desarrazoada, garantindo equilíbrio entre a efetividade da decisão e a proteção do erário.

Vejamos jurisprudência desta Corte Estadual em casos semelhantes:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO A ALUNO PCD. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. DIREITO FUNDAMENTAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Belém contra sentença que determinou a disponibilização de acompanhante especializado a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, na E.M.E.I “Pratinha”. O Município alega ausência de previsão legal específica, ônus financeiro desproporcional e propõe a utilização de estagiários supervisionados como alternativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Município de Belém tem a obrigação legal de fornecer um acompanhante especializado para o menor no ambiente escolar; (ii) analisar se a alegação de inviabilidade financeira e aplicação do princípio da reserva do possível pode afastar essa obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atendimento educacional especializado é direito fundamental garantido pelo art. 208, III, da Constituição Federal, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), e pela Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012), que preveem a obrigação do poder público de fornecer os meios necessários para a educação inclusiva.

4. A alegação de que a Lei nº 12.764/2012 carece de regulamentação adicional não encontra respaldo, pois o art. 3º, parágrafo único, da referida lei é claro ao garantir à pessoa com TEA o direito a acompanhante especializado em casos de comprovada necessidade, o que foi evidenciado nos autos por laudos médicos.

5. O STF já firmou entendimento de que a educação inclusiva é direito fundamental incondicionado, que não pode ser limitado por questões orçamentárias (ADI 5357/DF), rejeitando o argumento da reserva do possível.

6. A substituição de profissionais especializados por estagiários é inadequada, pois compromete a qualidade do atendimento necessário ao menor e desrespeita a legislação que exige acompanhamento qualificado para pessoas com deficiência.

7. A administração pública, ao receber verbas destinadas à educação, tem o dever de garantir o acesso e suporte educacional a todos os alunos, especialmente àqueles com necessidades especiais, conforme determinado pelo arcabouço legal e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

Tese de julgamento
:

1. O Município é obrigado a fornecer acompanhamento especializado a aluno com TEA comprovado, conforme a Constituição e legislação vigente, independentemente de questões orçamentárias.

2. A alegação de inviabilidade financeira não afasta o dever do Estado de garantir educação inclusiva a pessoas com deficiência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 208, III; Lei nº 9.394/1996, art. 58; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único; Lei nº 13.146/2015, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 5.357/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 09.06.2016; TJPA, AI nº 0803427-05.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.06.2023; TJPA, AI nº 0800072-94.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, j. 15.02.2018.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0815161-83.2024.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 )

APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE E DO ACESSO INTEGRAL À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando a condenação solidária do Estado do Pará e do Município de Igarapé-Miri ao fornecimento de acompanhamento multidisciplinar contínuo (pedagogia, psicologia e terapia ocupacional) para adolescente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – não verbal). A sentença de 1º Grau julgou procedente o pedido inicial, confirmando a decisão liminar e determinando o cumprimento da obrigação pelos entes federativos, observando a rede pública ou, de forma subsidiária, a rede privada, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pleiteado deve ser atribuída exclusivamente a um dos entes federativos ou se permanece solidária; (ii) se há razões para exclusão do Estado do Pará ou do Município de Igarapé-Miri da condenação, à luz da gestão descentralizada e da Política Nacional e Estadual de Saúde; e (iii) se a sentença violou a competência municipal ao incluir o Atendimento Educacional Especializado (AEE) entre as obrigações solidárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever solidário da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (arts. 6º e 196, da Constituição Federal). A responsabilidade solidária permite ao beneficiário demandar qualquer ente para garantir o acesso aos serviços essenciais. 4. O Tema 793, do STF, e a legislação de regência (Lei nº 8.080/1990, art. 2º) ratificam que a solidariedade entre os entes federativos na área da saúde prevalece sobre a descentralização administrativa do SUS, sendo possível, em caso de necessidade, responsabilizar todos os entes conjuntamente. 5. No caso concreto, a alegação do Estado do Pará sobre a existência de serviços especializados como o Natea não afasta a obrigação solidária, sobretudo porque não há prova de que tais serviços são acessíveis e suficientes para atender à necessidade do adolescente. 6. A competência para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) não exime os entes federativos de atuar em regime de cooperação para garantir a integralidade do atendimento, nos termos do art. 227, da Constituição Federal. A saúde e a educação são direitos interdependentes, especialmente em se tratando de crianças e adolescentes com necessidades especiais. 7. A condenação solidária imposta pela sentença de origem encontra fundamento constitucional e infraconstitucional, além de estar em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800171-51.2024.8.14.0022 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025 )

p{ font-size: 12pt; text-align: justify; }

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1&deg; TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO PROCESSO Nº 0833316-37.2024.8.14.0301 RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO A ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. DISPENSA DE AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve sentença de primeiro grau, a qual determinou o fornecimento de acompanhante especializado a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) matriculada em escola da rede municipal. O Município alegou cerceamento de defesa, ausência de avaliação multidisciplinar, impacto orçamentário, existência de política pública própria e violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial de fornecimento de acompanhante especializado com base apenas em laudo médico de diagnóstico de TEA, sem prévia avaliação biopsicossocial; (ii) verificar se a ausência de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem realiza julgamento antecipado do mérito com base em prova documental suficiente e após o Município declarar desinteresse na produção de novas provas, afastando qualquer nulidade por cerceamento de defesa (CPC, art. 355, I).

4. O diagnóstico médico de TEA emitido por profissional habilitado é considerado prova idônea da necessidade de acompanhamento individualizado, sendo indevida a exigência de avaliação interdisciplinar como condição para fruição de direito fundamental.

5. A atuação judicial se limita à garantia do direito fundamental à educação inclusiva, não configurando indevida ingerência na formulação de políticas públicas nem afronta ao princípio da separação dos poderes.

6. A inexistência de acompanhamento especializado, mesmo diante de diagnóstico médico claro, configura omissão estatal concreta e individualizada, que autoriza a intervenção judicial.

7. O argumento de impacto orçamentário não prevalece diante da obrigação de efetivação de direitos fundamentais, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ, sendo legítima a imposição de multa cominatória para assegurar cumprimento da decisão (CPC, art. 536, §1º).

8. A existência de estrutura pública genérica, como o CRIE, não substitui a obrigação específica de atendimento individualizado à criança, nos termos do laudo médico constante dos autos.

9. A jurisprudência reconhece a legitimidade de ações individuais para tutela de direitos fundamentais, mesmo na presença de ações coletivas, não se aplicando, no caso, litispendência nem necessidade de suspensão processual (CDC, art. 104).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O laudo médico emitido por profissional habilitado é suficiente para comprovar a necessidade de acompanhante especializado a criança com TEA, sendo indevida a exigência de avaliação interdisciplinar como condição para fruição do direito à educação inclusiva.

2. Não há cerceamento de defesa quando o próprio ente público manifesta desinteresse na produção de provas e o julgamento se dá com base em elementos suficientes constantes nos autos.

3. A atuação judicial para assegurar prestação educacional essencial diante da omissão estatal não viola os princípios da separação dos poderes nem da reserva do possível.

4. A inexistência de estrutura adequada para atendimento individualizado configura omissão administrativa e autoriza a imposição de obrigação de fazer à Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 2º; 5º, §1º; 208, III; CPC, arts. 355, I; 536, §1º; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, II; Lei nº 13.146/2015, art. 2º, §1º; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6590, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.12.2020; STF, ADI 5357, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09.06.2016; STF, RE 1101106 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 09.08.2018; TJDFT, Acórdão 1262874, 5ª Turma Cível, j. 08.07.2020; TJ-PA, AI 0002982-30.2017.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga, j. 12.08.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833316-37.2024.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 ).

Refutados todos os pontos, resta clara a validade da sentença. O dever de fornecer acompanhante especializado é expresso na LBI, na Lei nº 12.764/2012 e no Decreto nº 8.368/2014.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para o ajuste do prazo para 10 dias e a redução do teto da multa para R$ 50.000,00 reforçando a proporcionalidade da medida sem comprometer sua efetividade, mantendo a sentença em seus demais pontos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025